Tribunal: TJSP
Processo: 1015123-27.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Aplicação do CDC. "Golpe da maquininha" associado à falha mecânica apontada em veículo da vítima. Fraude em operações realizadas por meio de cartões de débito e crédito. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Atuação da requerida PagSeguro como mera intermediária. Excludente de responsabilidade. Ausência de falha na prestação de seus serviços como meio de pagamento. Falha de

Ementa:

INDENIZAÇÃO. Aplicação do CDC. "Golpe da maquininha" associado à falha mecânica apontada em veículo da vítima. Fraude em operações realizadas por meio de cartões de débito e crédito. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Atuação da requerida PagSeguro como mera intermediária. Excludente de responsabilidade. Ausência de falha na prestação de seus serviços como meio de pagamento. Falha de segurança verificada, todavia, em relação aos demais corréus (Itaú Unibanco S/A, Midway S/A e Banco CSF S/A). Operações realizadas que não correspondem ao perfil do cliente, situação não detectada pelos respectivos sistemas de segurança bancário. Falha na prestação de serviços configurada. O fato de o crime ter ocorrido fora das dependências bancárias não isenta as instituições financeiras de sua responsabilidade, que é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC e Súmula 479 do STJ. Risco da atividade que deve ser suportado pelo fornecedor. Inexigibilidade dos débitos e restituição de valores que se impõem. Danos morais não configurados. Falta de cuidado do autor na guarda de seus cartões bancários e respectivas senhas. Mero dissabor. Inexistente comprovação do abalo moral. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.